Tribunal: CARF
Processo: 10880.016035/2001-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.016035/2001-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
HOCHTIEF DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
O entendimento pacífico deste tribunal, expresso no enunciado de no 11 da
súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação obrigatória por
todos os colegiados que o compõem, é no sentido de que não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento do tributo no valor de R$
28.364,40, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto
relatório constante da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos federais -
DCTF, correspondente ao 1° e 2° trimestre do ano calendário de 1997, a empresa acima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.016035/2001-45
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.016035/2001-45

qualificada foi autuada e notificada por via postal a recolher o crédito tributario no valor
de R$ 1.048.913,28, sendo R$ 386.374,11 a título de IRRF, R$ 289.780,58 a título de
multa de oficio, R$ 370.232,53 a título de juros de mora calculados ate' a data da
lavratura do AI, RS 8,65 a título de juros pagos a menor ou não pagos e RS 2.517,41 a
título de multa isolada (fls. 14 e 15).
Conforme demonstrativos de fls. 16 a 27, o lançamento em tela decorre da não
localização de pagamentos vinculados a débitos declarados (item 4.1) e de
recolhimentos efetuados após o vencimento legal da obrigação, com falta ou
insuficiência dos acréscimos moratórios (item 4.2).
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu procurador,
apresenta a impugnação de fls. 01 a 10, protocolizada em 28/12/2001, na qual, alega,
em apertada síntese, o seguinte:
- que o IRRF exigido no item 4.1 do Auto de infração foi pago conforme comprovam os
DARF(s) em anexo. Destaca que os débitos relacionados a seguir foram informados
incorretamente na DCTF, afirma que esta providenciando sua retificação;
- que o atraso apontado no Anexo IIa do AI não ocorreu. Afirma que a exigência
decorre da informação incorreta na DCTF da semana de ocorrência do fato gerador.
Em face da apresentação de cópia de documentos de arrecadação - DARF
correspondentes aos recolhimentos não localizados pela fiscalização, a autoridade preparadora
confirmou os pagamentos respectivos e cancelou de oficio a maior parte do IRRF exigido (foi
exonerado o valor de R$ 355.009,71) - fls. 232 a 246.
Relativamente ao crédito remanescente, no valor de R$ 31.364,40,
correspondente aos recolhimentos não confirmados na revisão de oficio do item 4.1 do auto de
infração, bem como ao item 4.2, relativos à exigência decorrente dos recolhimentos efetuados
após o vencimento com falta ou insuficiência de acréscimos legais, a DRJ julgou a impugnação
parcialmente procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO 1NTERNA.
PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO. - A mera alegação da ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF, desacompanhada de elementos de prova não e' suficiente para
afastar a exigência apurada em revisão sumária de DCTF.
RECOLHIMENTO EM ATRASO SEM ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
- Provada nos autos a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, exonera-se o
lançamento dele decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada dessa decisão aos 10/05/2010 (fls. 268), a recorrente apresentou
recurso voluntário aos 09/06/2010 (fls. 269), no qual reproduziu os mesmos argumentos de sua
impugnação e, ainda, suscitou a ocorrência da prescrição intercorrente.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.016035/2001-45

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
PRELIMINAR DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente alega, em preliminar, ter sido o presente processo administrativo
atingido pela prescrição intercorrente, uma vez que entre a data da apresentação de sua
impugnação, aos 28/12/2001, e a sua notificação do acórdão proferido no respectivo julgamento,
aos 10/05/2010, transcorreu um período de mais de oito anos.
Argumenta que essa demora injustificada na apreciação e julgamento de sua
impugnação contraria os princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37 da CF,
notadamente o da eficiência, bem como a garantia constitucional da duração razoável do
processo, assegurada no inciso LXXVIII do art. 5o, também da CF.
Alega que o art. 24 da Lei no 11.457/07 determina que "é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte", de modo que ainda
que essa norma não tenha previsto expressamente sanção para a sua não observância, é de se
concluir que o seu descumprimento impõe ao Estado a perda do direito de arrecadar o crédito
tributário, pelo que demonstrado que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 5
anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
A respeito da prescrição intercorrente, o entendimento pacífico deste tribunal
administrativo, consolidado no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor
vinculante e aplicação obrigatória por todos os colegiados que o compõem, é no sentido de que:
Enunciado CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Desse modo, à luz desse entendimento, tem-se que o instituto da prescrição
intercorrente não é aplicável aos processos administrativos fiscais, razão pela qual a pretensão
da recorrente nesse sentido não pode ser acatada.
MÉRITO
Após a revisão de ofício do lançamento e a apreciação da impugnação pela DRJ,
remanescem em discussão os débitos de IRRF correspondentes aos recolhimentos não
confirmados na revisão de oficio do item 4.1 do auto de infração, relacionados no quadro abaixo:

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.016035/2001-45

A respeito da não localização desses débitos, a recorrente, como relatado,
reproduz em seu recurso as mesmas razões de defesa já trazidas em sua impugnação, sintetizadas
no quadro abaixo:

Conforme se constata, essas razões se resumem à argumentação de que houve
algum tipo de erro no preenchimento da DCTF.
Nessa linha, no que diz respeito aos débitos de no de Ordem 1 e 2, como bem
ressaltou a decisão recorrida, para a comprovação do quanto alegado, a recorrente apenas anexou
aos autos cópia de recolhimentos efetuados que, por si sós, não são suficientes para comprovar
os equívocos apontados, já que apenas comprovam os valores efetivamente recolhidos.
Já no que diz respeito ao débito de no de Ordem 3, no valor de R$ 28.364,40,
para demonstrar a inexistência de tributo a ser recolhido, a recorrente anexou aos autos recibo de
entrega de DCTF retificadora do 2o trimestre de 1997, efetivada aos 25/11/1997 na ARF/SANTO
AMARO (fls. 130).
Analisando o valor do IRRF constante da DCTF original do período, de R$
217.057,73 (fls. 129) e o valor do mesmo tributo constante da aludida DCTF retificadora, de R$
188.693,33 (fls. 130), uma simples operação aritmética demonstra que a diferença entre ambos é,
exatamente, R$ 28.364,40.
A DRJ, quando do julgamento da impugnação da recorrente, aos 27/01/2010,
houve por bem manter o débito em referência ao argumento de que "não consta dos arquivos
eletrônicos da Receita Federal do Brasil - RFB o processamento da DCTF retificadora
apresentada em 25/11/1997" (fls. 268).
Anote-se que a IN/SRF no 73/96, que dispunha sobre a DCTF e normas para
sua apresentação à época, apenas tratava de retificações no referido documento de forma
superficial, no p. ún. do art. 5o, nos seguintes termos:
Art. 5o DCTF será apresentada em meio magnético, mediante a utilização de programa
gerador de declaração, disponível para os contribuintes nas unidades da Secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. As informações relativas a períodos de apuração anteriores a janeiro de
1997, bem assim as retificações de informações referentes a esses períodos de apuração,
deverão ser prestadas mediante a utilização do programa gerador de declaração, referido
no caput deste artigo.
A IN/SRF 255/02, que a substituiu, trouxe disposição que tratou da retificação
da DCTF de maneira mais dedicada, dispondo, em seu art. 9o, o seguinte:
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.016035/2001-45

informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação desta
Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na DCTF
original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo
trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)
referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser
apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF originais
do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução Normativa
SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Disposição semelhante veio sendo repetida nas Instruções Normativas da
Receita Federal do Brasil posteriores que trataram do assunto, sendo que a IN/RFB no 1599/15,
atualmente em vigor, dispõe que:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
(...)
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.016035/2001-45

§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Destaquei)
Nesse contexto, nos termos dos dispositivos acima transcritos, notadamente do
art. 10 e seus parágrafos, este Colegiado houve por bem determinar a conversão do julgamento
em diligência para que a autoridade preparadora prestasse informações acerca da DCTF
retificadora apresentada pela recorrente aos 25/11/1997, quais sejam se foi processada ou não e,
em caso negativo, o porquê, e em caso positivo, se o valor de R$ 28.364,40 foi, de fato, baixado,
consolidando o resultado da diligência em informação fiscal que deveria ser cientificada ao
contribuinte para que, querendo, apresentasse manifestação em 30 (trinta) dias.
Sobrevindo a Informação Fiscal em resposta aos mencionados
questionamentos, esclarece a autoridade lançadora que “não consta o processamento de DCTF
retificadora (2o trimestre/1997) do contribuinte HTB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, CNPJ
61.037.537/0001-10 apresentada em 25/11/1997” (fls. 299/301).
Intimado a se manifestar a respeito dessa Informação Fiscal, a contribuinte-
recorrente protocolizou manifestação nos autos na qual alega que:
- Em razão do tempo decorrido desde a entrega da DCTF retificadora, exatamente há
22 anos atrás, a Recorrente não conseguiu localizar, em seu arquivo, cópia do teor da
DCTF detalhada;
- Apesar disto, está juntada aos autos cópia do Recibo de entrega (documento anexo
novamente), realizado em 25/11/1997, que demonstrou que houve a entrega da DCTF
retificadora.
- Além disto, cabe destacar que naquela época (em 1997), as DCTF’s deviam ser
entregues gravadas em disquetes que eram validados no momento da entrega para que
as declarações pudessem ser recepcionadas. Caso não estivesse tudo de acordo com as
normas vigentes, não seria possível realizar o protocolo. Destarte, em razão do
Recibo já apresentado nos autos, cuja autenticidade não foi impugnada, a única
conclusão possível é que a Recorrente apresentou a DCTF retificadora, mas não foi
processada ou foi extraviada pela Receita Federal.
- Pelo recibo de entrega da DCTF retificadora está evidenciado que a Recorrente
apresentou a declaração corrigindo os valores apurados no 2o trimestre de 1997 de R$
217.057,73 (IRRF) para R$ 188.693,33, gerando uma diferença de R$ 28.364,40 a
menor, que é exatamente o valor discutido no Recurso Voluntário relativo a período de
apuração 10/04/1997, o que demonstra a total insubsistência deste crédito tributário
percorrido.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.016035/2001-45

- Ademais, o contribuinte não pode ser penalizado pela inércia da autoridade
preparadora em processar a DCTF retificadora, ou por tê-la extraviado, tendo em vista
que apresentou a declaração retificadora no prazo legal e de acordo com a norma
vigente à época, conforme recibo anexo. Aliás, pelo Recibo anexo está claro que a única
informação retificada diz respeito ao valor de R$ 28.364,40 do período de apuração 10-
04/1997, que a recorrente declarou que não há imposto devido nesse valor para esse
período, de tal modo, que, confirmado que a DCTF foi extraviada pela Receita Federal,
a retificação poderá ser efetuada “ex officio”, com base nestas informações e no Recibo
apresentado.
Pois bem.
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto. Com efeito, o Recibo de
entrega anexado aos autos a fls. 130 e, novamente, a fls. 311, demonstra que, de fato, houve a
entrega da DCTF retificadora aos 25/11/1997, corrigindo os valores apurados no 2o trimestre de
1997 de R$ 217.057,73 (IRRF) para R$ 188.693,33, gerando uma diferença a menor de R$
28.364,40, relativa a período de apuração 10/04/1997.
Nesse contexto, entendo que, realmente, a recorrente não pode ser prejudicada
pelo não processamento da DCTF retificadora ou por seu eventual extravio, dando ensejo à
cobrança de valor evidentemente indevido.
Assim, considerando que o recibo de fls. 130 (repetido a fls. 311) comprova que a
DCTF retificadora foi, de fato, entregue no prazo legal, há que reconhecer que o valor de R$
28.364,40 não é devido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento do tributo no valor de R$ 28.364,40.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital